Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711939-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: CARLOS DANILLO COSTA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONCLUSÕES CONTRADITÓRIAS. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE. 1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, o autor foi considerado inapto no exame biopsicossocial, por não se enquadrar como deficiente e não logrou ser habilitado para a função na avaliação médica em razão da própria deficiência. Portanto, a Administração Pública que não se ateve aos ditames do edital, excluindo candidato a quem a Constituição Federal e as demais normas relativas conferem a participação em concurso público. 3. Negou-se provimento à remessa necessária. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 926 e 927, inciso III, todos do CPC, asseverando que o decisum vergastado afrontou o dever de fundamentação das decisões judiciais ao não se manifestar a respeito do Tema 485 da repercussão geral no STF e não demonstrar distinção do caso concreto; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, sustentando que, para ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Afirma que o recorrido não atende às condições especiais prescritas no edital, não havendo qualquer ilegalidade na sua eliminação do concurso público; d) artigos 291 e 292, §2o, do CPC, argumentando que o objeto da ação é a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público e não o pagamento da remuneração do cargo pleiteado, e por isso não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a sua procedência, não podendo o valor da causa corresponder à prestação anual da remuneração do cargo pretendido. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso VII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa, além de repisar os argumentos lançados no apelo especial. Em sede de contrarrazões ao recurso especial, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, não se mostra possível sua apreciação. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na hipótese, por ser portador de deficiência auditiva bilateral, o autor foi submetido ao exame biopsicossocial, conforme item 5.6 do edital, que “visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação” (ID 56935408, p. 4). O autor não foi considerado pessoa com deficiência pela banca examinadora, ao argumento de que não apresentaria perda auditiva de 41 dB. Contudo, na fase de avaliação médica do mesmo certame foi considerado inapto justamente por apresentar condição incapacitante, qual seja perda auditiva superior ao limite admitido. (...) a fim de elucidar a questão, foi realizado exame pericial que concluiu que, de fato, o autor se qualifica como pessoa portadora de deficiência” (ID 59811145). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir no que se refere à suposta transgressão aos artigos 291, 292, §2o, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, porque nem os dispositivos legais nem as teses foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário com base no apontado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos constitucionais tidos por malferidos. A propósito: “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo extremo no tocante à aludida infringência aos artigos 37, caput e inciso VII, e 39, § 3o, ambos da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. (...) 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. (...) (RE 886131, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024).(g.n.). Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nos 279 e 454/STF. Precedentes. (...) 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1481592 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025